Tribunal: TJDFT
Processo: 0003082-25.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ASSÉDIO SEXUAL. HIERARQUIA. ABUSO DE AUTORIDADE. ARTIGO 61, II, “F” DO CP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO.

1. Prevalecendo-se o réu de sua superioridade hierárquica, constrangeu a vítima a prestar-lhe favores sexuais, merecendo reforma a r. sentença no ponto, a fim de condená-lo pelo crime descrito no artigo 216-A do CP.

2. Não há como acolher a pretensão Ministerial de condenação do réu ao pagamento de valor indenizatório a título de dano moral, pois a vítima, em suas declarações, disse não ter interesse de percepção dessa indenização.

3. Recurso parcialmente provido.